Tribunal: STF
Processo: HC 212518
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    2. No caso, o Tribunal estadual manteve a prisão preventiva do recorrente, reiterando os argumentos do decreto prisional, notadamente a expressiva quantidade de drogas apreendida - 12 tijolos de maconha, com peso de 9.856,24g. Ainda, destacou o risco de reiteração delitiva, porquanto o recorrente ostenta diversos registros, inquéritos e condenação transitada em julgado, inclusive por tráfico de drogas. Prisão preventiva necessária para resguardar a ordem pública. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes do STJ. 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 24.06.2021, surpreendido com 9,85 kg de maconha. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 153.474, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “não há indícios mínimos de autoria delitiva pelo paciente, não sendo cabível o fundamento de que tal análise demandaria reexame do conjunto fático-probatório”. Alega, ainda, ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que “a reincidência do paciente, por si só, não justifica a custódia cautelar”.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. 



6. Decido.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8.  O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



9. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (Cf. HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Por fim, pontuo o STF já decidiu que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



11. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo tráfico de 9,85 kg de maconha, o fato é que, tal como assetaram as instâncias de origem, o paciente “ostenta condenação anterior definitiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico (fls. 116/118), com recente progressão ao regime aberto (fl.125), portanto ainda em cumprimento de pena diante da inexistência de informação sobre a extinção”. 



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator